Tribunal: TJBA
Processo: 8041606-80.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
Nº 8041606-80.2025.8.05.0000

COMARCA DE ORIGEM: BARRA DO CHOÇA

PROCESSO DE 1º GRAU:8000304-11.2025.8.05.0020

EMBARGANTE/
PACIENTE
: EVERSON OLIVEIRA BOTELHO

ADVOGADA: MANUELA OLIVEIRA MEIRA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA NO RECURSO DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES DISPOSTAS NO ART. 619, DO CPP. INVIÁVEL RELEGAR AOS DECLARATÓRIOS FUNÇÃO DE NOVO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal, que, à unanimidade, conheceu parcialmente e, nesta extensão, denegou o
Habeas Corpus
nº 8041606-80.2025.8.05.0000, impetrado por Manuela Oliveira Meira em favor de Everson Oliveira Botelho, contra decisão que manteve a prisão preventiva na sentença condenatória pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), fixando pena de 5 anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 500 (quinhentos) dias-multa, com negativa do direito de apelar em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado é omisso ou contraditório, nos termos do art. 619 do CPP, ao tratar sobre a compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do art. 619 do CPP, quais sejam, a ambiguidade, contradição, omissão ou obscuridade da decisão atacada, e, ainda, ajuste de eventual erro material presente naquela, consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as teses relevantes ao deslinde do
habeas corpus
, especialmente no que tange à validade da prisão preventiva mantida na sentença condenatória e à sua compatibilidade com o regime semiaberto.

5. É indevida a utilização dos Aclaratórios como mero meio de irresignação, quando ausentes os requisitos essenciais de admissibilidade.

6. O recurso revela apenas inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento, objetivando readequar a decisão às teses já rejeitadas, o que não se admite na via eleita.

IV.
DISPOSITIVO
E TESE

7.
Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração com base no art. 619 do CPP.

2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reexame de matéria já decidida ou ajuste da decisão ao entendimento da parte embargante.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 619 e 620; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
Não se aplica.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no
Habeas Corpus
nº 8041606-80.2025.8.05.0000, da comarca de Barra do Choça, em que figuram como embargante/paciente Everson Oliveira Botelho e impetrante Manuela Oliveira Meira.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer e não acolher os embargos opostos, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

(CE)
HABEAS CORPUS
Nº 8041606-80.2025.8.05.0000